Tribunal: TCU
Processo: 031.120/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11041/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.120/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Ferreira de Queiroz (XXX.230.797-XX); Ana Carolina Souza Magalhaes Costa (XXX.655.267-XX); Carolina Soares da Silva (XXX.059.647-XX); Diego Camargo Falcao (XXX.413.667-XX); Ellyson Ricardo Seruffo de Almeida (XXX.574.897-XX); Josue de Almeida Resende (XXX.655.347-XX); Lucianna Santos Araruna Dedis (XXX.698.527-XX); Mariana Bruno de Faria (XXX.231.731-XX); Mariana da Silva Hermsdorff Vellinha (XXX.303.187-XX); Sergio Luis Peixoto Santos (XXX.093.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.